Tribunal: TJDFT
Processo: 0714675-72.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, consistente em avançar contra a vítima, sua irmã, empunhando faca e direcionando golpe à região abdominal, conduta que somente não se consumou em razão da intervenção de terceiro que conteve o agressor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório contém indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do delito ou o afastamento da qualificadora relacionada à violência doméstica e familiar contra a mulher nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.
4. Na fase de pronúncia não se exige certeza quanto à autoria ou ao elemento subjetivo da conduta, bastando a presença de suspeita razoável para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate.
5. A materialidade e os indícios de autoria encontram respaldo no auto de prisão em flagrante, nos registros da ocorrência policial, nas medidas protetivas deferidas em favor da vítima e, sobretudo, na prova oral produzida em juízo.
6. O depoimento da vítima, corroborado por testemunha ocular que interveio para impedir o golpe e pelos policiais que atenderam a ocorrência, indica que o acusado avançou em direção à ofendida empunhando faca, direcionando o objeto à região abdominal, circunstância apta a revelar, em tese, animus necandi.
7. A ausência de apreensão da arma branca não afasta a prova da materialidade nem os indícios de autoria quando o contexto fático é confirmado por depoimentos convergentes colhidos sob contraditório judicial.
8. A desclassificação do delito na fase de pronúncia somente é possível quando demonstrada de forma inequívoca a ausência de dolo de matar, o que não se verifica diante dos elementos probatórios constantes dos autos.
9. As qualificadoras devem ser mantidas quando houver indícios de sua incidência, podendo ser afastadas nesta fase apenas quando manifestamente improcedentes.
10. Há elementos indicativos de violência doméstica e familiar, uma vez que acusado e vítima mantinham relação de parentesco e convivência no mesmo ambiente doméstico, além de indícios de menosprezo à condição de mulher evidenciados pelas ofensas de cunho depreciativo dirigidas à vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação.
2. Na fase de pronúncia prevalece o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas e do elemento subjetivo da conduta.
3. A desclassificação do crime de homicídio tentado somente é possível quando demonstrada de forma inequívoca a ausência de animus necandi.
4. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando houver indícios de sua ocorrência, sendo sua análise definitiva reservada ao Conselho de Sentença.